Tribunal: TJDFT
Processo: 0717478-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717478-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIDES BRITO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Recebo a petição de ID 46928177 como agravo interno. Mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao agravo interno (ID 46928177). Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de maio de 2023 19:56:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador